Tribunal: TJMT
Processo: 1035479-83.2025.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1035479-83.2025.8.11.0000
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. PENHORA DE DIREITOS POSSESSÓRIOS SOBRE IMÓVEL RURAL. AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE E DE INDIVIDUALIZAÇÃO DO BEM. INDEFERIMENTO MANTIDO. PENHORA DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. IMPENHORABILIDADE. RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CRÉDITO DE NATUREZA ALIMENTAR. ESGOTAMENTO DOS MEIOS EXECUTÓRIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão que, nos autos de execução de título extrajudicial fundada em honorários advocatícios contratuais, indeferiu a penhora de direitos possessórios sobre área rural supostamente ocupada pelo executado e revogou a ordem de constrição de 30% do benefício previdenciário percebido pelo executado.
2. Requerimentos do recurso: (i) reforma da decisão para determinar a penhora de direitos possessórios sobre área rural de aproximadamente 2/3 de hectares, ao argumento de que o art. 835, inciso XIII, do Código de Processo Civil autoriza a constrição de quaisquer direitos dotados de conteúdo econômico, independentemente de registro formal, bastando a expedição de mandado com acompanhamento do Oficial de Justiça para identificação do bem; (ii) restabelecimento da ordem de bloqueio de 30% do benefício previdenciário do executado, sob o fundamento de que o crédito exequendo possui natureza alimentar, o que autoriza a relativização da impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se a ausência de comprovação da posse atual e de individualização mínima do bem impede a penhora de direitos possessórios sobre imóvel rural sem registro formal; (ii) examinar se a natureza alimentar dos honorários advocatícios contratuais e o esgotamento dos meios executórios autorizam a relativização da impenhorabilidade do benefício previdenciário do executado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não comporta acolhimento o pedido de penhora possessória quando o credor não apresenta qualquer elemento documental que demonstre o exercício efetivo da posse pelo devedor e a descrição do imóvel é vaga a ponto de inviabilizar a lavratura do auto de penhora.
5. A impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria, prevista no art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, não ostenta caráter absoluto. A constrição parcial de verbas previdenciárias é admissível, independentemente da natureza do crédito exequendo, desde que não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família e que outros meios executórios se mostrem inviáveis ou insuficientes.
6. A penhora parcial de benefício previdenciário é cabível quando demonstrado o esgotamento dos meios executórios ordinários, a longa duração da execução sem satisfação do crédito e a ausência de patrimônio formal localizado em nome do executado.
7. O percentual de 30% (trinta por cento) sobre o benefício observa critério de proporcionalidade compatível com a preservação do mínimo existencial do devedor.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso parcialmente provido para determinar a penhora de 30% (trinta por cento) do benefício previdenciário percebido mensalmente pelo executado.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 789, 833, IV e § 2o, 835, XII e XIII, 845 e 797.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, EREsp n. 1.874.222/DF; STF, Súmula Vinculante 47; TJMT, AI 1031345-13.2025.8.11.0000; TJMT, AI 1029273-53.2025.8.11.0000; TJMT, AI 1019188-08.2025.8.11.0000.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035479-83.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Honorários Advocatícios, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[EWERSON SILVA MANSINI - CPF: 784.505.941-20 (ADVOGADO), EMERSON CORDEIRO SILVA - CPF: 105.445.501-53 (AGRAVANTE), APARECIDO RODRIGUES FERREIRA - CPF: 596.141.969-04 (AGRAVADO), EMERSON CORDEIRO SILVA - CPF: 105.445.501-53 (ADVOGADO), ESTEVAO PINHEIRO JOTA - CPF: 882.664.271-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. PENHORA DE DIREITOS POSSESSÓRIOS SOBRE IMÓVEL RURAL. AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE E DE INDIVIDUALIZAÇÃO DO BEM. INDEFERIMENTO MANTIDO. PENHORA DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. IMPENHORABILIDADE. RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CRÉDITO DE NATUREZA ALIMENTAR. ESGOTAMENTO DOS MEIOS EXECUTÓRIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão que, nos autos de execução de título extrajudicial fundada em honorários advocatícios contratuais, indeferiu a penhora de direitos possessórios sobre área rural supostamente ocupada pelo executado e revogou a ordem de constrição de 30% do benefício previdenciário percebido pelo executado.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
reforma da decisão para determinar a penhora de direitos possessórios sobre área rural de aproximadamente 2/3 de hectares, ao argumento de que o art. 835, inciso XIII, do Código de Processo Civil autoriza a constrição de quaisquer direitos dotados de conteúdo econômico, independentemente de registro formal, bastando a expedição de mandado com acompanhamento do Oficial de Justiça para identificação do bem;
(ii)
restabelecimento da ordem de bloqueio de 30% do benefício previdenciário do executado, sob o fundamento de que o crédito exequendo possui natureza alimentar, o que autoriza a relativização da impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se a ausência de comprovação da posse atual e de individualização mínima do bem impede a penhora de direitos possessórios sobre imóvel rural sem registro formal;
(ii)
examinar se a natureza alimentar dos honorários advocatícios contratuais e o esgotamento dos meios executórios autorizam a relativização da impenhorabilidade do benefício previdenciário do executado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Não comporta acolhimento o pedido de penhora possessória quando o credor não apresenta qualquer elemento documental que demonstre o exercício efetivo da posse pelo devedor e a descrição do imóvel é vaga a ponto de inviabilizar a lavratura do auto de penhora.

5. A impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria, prevista no art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, não ostenta caráter absoluto. A constrição parcial de verbas previdenciárias é admissível, independentemente da natureza do crédito exequendo, desde que não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família e que outros meios executórios se mostrem inviáveis ou insuficientes.

6. A penhora parcial de benefício previdenciário é cabível quando demonstrado o esgotamento dos meios executórios ordinários, a longa duração da execução sem satisfação do crédito e a ausência de patrimônio formal localizado em nome do executado.

7.

O percentual de 30% (trinta por cento) sobre o benefício observa critério de proporcionalidade compatível com a preservação do mínimo existencial do devedor.

IV. DISPOSITIVO

8
. Recurso parcialmente provido para determinar a penhora de 30% (trinta por cento) do benefício previdenciário percebido mensalmente pelo executado.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 789, 833, IV e § 2o, 835, XII e XIII, 845 e 797.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, EREsp n. 1.874.222/DF; STF, Súmula Vinculante 47; TJMT, AI 1031345-13.2025.8.11.0000; TJMT, AI 1029273-53.2025.8.11.0000; TJMT, AI 1019188-08.2025.8.11.0000.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo exequente
EMERSON CORDEIRO SILVA
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira, que indeferiu o pedido de penhora de direitos possessórios sobre imóvel rural e o pedido de manutenção e ratificação da ordem de bloqueio de 30% (trinta por cento) do benefício previdenciário do executado, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0001652-66.2015.8.11.0027, ajuizada em face de
APARECIDO RODRIGUES FERREIRA
.

A controvérsia tem origem em execução de honorários advocatícios contratuais, na qual o agravante, advogado que atua em causa própria, busca a satisfação de crédito decorrente de contrato de honorários pactuados no percentual de 30% sobre o êxito obtido em ação trabalhista e em ação previdenciária patrocinadas em favor do agravado.

O valor original da execução correspondia a R$ 50.780,32, e a planilha de cálculo atualizada aponta o montante de R$ 221.065,38 (id. 161597575 – PJe 1o Grau).

No curso do processo executivo, o exequente pleiteou a penhora de 30% do benefício previdenciário do executado junto ao INSS, e o juízo de origem chegou a expedir carta precatória para efetivação da medida constritiva. Posteriormente, requereu a penhora de direitos possessórios sobre área rural de aproximadamente 2/3 hectares, localizada nas proximidades da Vila Ouro Branco do Sul.

A decisão agravada indeferiu ambos os pedidos. Quanto à penhora dos direitos possessórios, o juízo singular fundamentou que a pesquisa no CNIB resultou negativa para imóveis em nome do executado, que a descrição do bem é vaga e imprecisa e que a oferta do exequente em acompanhar o Oficial de Justiça não supre a ausência de elementos objetivos acerca da posse.

No tocante ao bloqueio do benefício previdenciário, o juízo assentou que o art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil estabelece a impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria e que, conforme entendimento da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (EREsp n. 1.874.222/DF), honorários advocatícios não se equiparam à prestação alimentícia estrita para fins de mitigação da referida impenhorabilidade, admitida apenas quando o benefício exceder 50 salários mínimos (id. 210005732 – PJe 1o Grau).

Nas razões recursais, o agravante sustenta que o art. 835, inciso XIII, do Código de Processo Civil autoriza a penhora sobre direitos possessórios, independentemente de registro formal do imóvel, e que a expedição de mandado com acompanhamento do Oficial de Justiça seria suficiente para identificação da área.

Com relação ao benefício previdenciário, invoca a Súmula Vinculante 47 do Supremo Tribunal Federal e o art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil, ao argumento de que o crédito exequendo possui natureza alimentar essencial à subsistência do advogado.

Requer, assim, a concessão de antecipação de tutela recursal para determinar a penhora de 30% do benefício previdenciário e a constrição sobre a posse do imóvel rural. No mérito, pugna pelo provimento integral do recurso, com a reforma da decisão agravada (id. 320963396).

O pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido (id. 322023875).

Intimado, o agravado não apresentou contrarrazões (id. 345156383).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado
:

O agravante
Emerson Cordeiro Silva
postula a reforma da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira que, nos autos de Execução de Título Extrajudicial n. 0001652-66.2015.8.11.0027, indeferiu a penhora de direitos possessórios sobre área rural supostamente ocupada pelo executado e revogou a ordem de constrição de 30% (trinta por cento) do benefício previdenciário percebido pelo executado, ora agravado,
Aparecido Rodrigues Ferreira
.

PENHORA DE DIREITOS POSSESSÓRIOS

O agravante sustenta que o executado exerce posse mansa e pacífica sobre área rural de aproximadamente dois terços de hectares, localizada nas proximidades da Vila Ouro Branco do Sul, no município de Itiquira, e que a ausência de matrícula em nome do devedor não constitui óbice à constrição, porquanto o art. 835, inciso XIII, do Código de Processo Civil autoriza a penhora sobre quaisquer direitos dotados de conteúdo econômico.

O inconformismo, neste ponto, não merece acolhimento.

O processo de execução se orienta pelo princípio de que o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento das obrigações assumidas, nos termos do art. 789 do Código de Processo Civil.

A penhora, como ato inaugural do procedimento expropriatório, tem por objeto a individualização e a afetação de bens do executado à satisfação do crédito exequendo. Por esse ângulo, para que um direito integre legitimamente o objeto da constrição, exige-se, fundamentalmente, que possua valor econômico e livre cessibilidade, atributos que permitem sua conversão em valor monetário apto a satisfazer o credor.

A norma do art. 835 do Código de Processo Civil fixa a ordem de preferência dos bens penhoráveis e, nos incisos XII e XIII, contempla a penhora sobre
“direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia”
e sobre
“outros direitos”
de conteúdo patrimonial.

Nessa amplitude, o ordenamento processual alcança os direitos possessórios exercidos pelo devedor sobre bens imóveis, ainda que destituídos de registro formal, porquanto a constrição não recai sobre a propriedade do imóvel, mas estritamente sobre os direitos que o executado titulariza em relação à coisa, cuja futura alienação ou adjudicação judicial transferirá ao adquirente exatamente a posição jurídica ostentada pelo devedor.

Como observa Humberto Theodoro Júnior, a regra básica que orienta a seleção dos bens penhoráveis é a de que a constrição deve atingir bens negociáveis, isto é, aqueles que se podem normalmente alienar e converter em seu respectivo valor econômico, sendo penhoráveis, entre outros, os direitos decorrentes de compromisso de compra e venda e os direitos possessórios sobre imóveis, por configurarem bens incorpóreos dotados de valor patrimonial alienável (Curso de Direito Processual Civil, Volume 3, 52. ed., Rio de Janeiro: Forense, 2019).

Contudo, a viabilidade da medida no caso concreto está condicionada ao preenchimento cumulativo de dois requisitos essenciais: a comprovação de que o devedor efetivamente exerce a posse sobre o bem indicado e a demonstração de que essa posse integra o patrimônio do executado com aptidão econômica para satisfazer o crédito.

Em julgamento de casos análogos, este Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a penhora possessória prescinde de matrícula registral, mas exige prova atual da posse e de sua integração econômica ao patrimônio do devedor:

“(...) É admissível a penhora de direitos aquisitivos e possessórios decorrentes de contrato de compra e venda de imóvel rural, ainda que não registrados, quando comprovadas a posse atual e a integração econômica desses direitos ao patrimônio do devedor. (...)”
(TJMT, AI 1031345-13.2025.8.11.0000, Relator Des. Ricardo Gomes de Almeida, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 03/02/2026).

No caso concreto, porém, o pedido não reúne as condições mínimas para ser acolhido, pois ausente justamente o requisito da comprovação atual da posse.

O agravante não apresentou qualquer elemento documental que demonstre o exercício efetivo da posse pelo executado sobre a área indicada; tampouco há nos autos contrato de cessão de posse, recibo de compra e venda informal, declaração de imposto de renda com o bem declarado, comprovante de pagamento do Imposto Territorial Rural (ITR), conta de fornecimento de energia elétrica ou qualquer outro indício documental apto a evidenciar que os direitos possessórios integram o patrimônio do devedor.

A descrição do imóvel como uma "chácara de aproximadamente 2/3 hectares" situada nas "proximidades" de determinada localidade não satisfaz o requisito de individualização mínima indispensável à lavratura do auto de penhora, previsto no art. 845 do Código de Processo Civil.

Ademais, a mera disposição do exequente em acompanhar o Oficial de Justiça para indicar o imóvel é providência que não supre a exigência de prova pré-constituída, transferindo ao Poder Judiciário o ônus de investigar a existência de bem que o próprio credor não soube documentar.

É preciso considerar, também, que a pesquisa realizada pela Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) não identificou qualquer imóvel registrado em nome do executado, o que, apesar de não impedir a penhora possessória, reforça a ausência de elementos objetivos que confirmem a titularidade alegada.

Em síntese, por mais que se reconheça o legítimo interesse do credor, o procedimento executório não pode avançar em direção à penhora de um direito cuja própria existência repousa sobre alegações unilaterais do credor, sem amparo em indício documental algum.

Registra-se que nada impede que o exequente renove o pedido perante o juízo de origem, desde que o instrua com documentação suficiente à comprovação da posse atual pelo executado e à individualização minimamente precisa do imóvel.

Portanto, neste momento processual, a pretensão relativa à penhora possessória não comporta acolhimento.

PENHORA DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO

O agravante impugna o indeferimento da constrição de 30% do benefício previdenciário percebido pelo executado, ao argumento de que o crédito exequendo possui natureza alimentar, por decorrer de honorários advocatícios contratuais, o que autoriza a relativização da impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil.

A pretensão merece acolhimento.

O art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil estabelece a impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria, institutos de proteção fundados na necessidade de preservação do mínimo existencial do devedor e de sua família, com substrato no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana.

Todavia, essa proteção não ostenta caráter absoluto. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp n. 1.874.222/DF, consolidou o entendimento de que a impenhorabilidade das verbas de natureza salarial e previdenciária é passível de relativização, independentemente da natureza do crédito exequendo, desde que a constrição não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família, e que outros meios executórios se revelem inviáveis ou insuficientes:

“(...) Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução (...)”
(STJ, EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/04/2023).

Este Tribunal de Justiça acompanha essa orientação e há muito reconhece a possibilidade de penhora parcial de rendimentos de aposentadoria para pagamento de dívidas de natureza alimentar, desde que observado percentual que preserve a subsistência do executado:

“(...) A penhora de valores de natureza previdenciária é admitida em caráter excepcional, desde que limitada a percentual que não comprometa a subsistência do devedor. (...)”
(TJMT, AI 1029273-53.2025.8.11.0000, Relatora Desa. Clarice Claudino da Silva, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2026).

“(...) A penhora de 30% de benefício previdenciário temporário é admissível quando não comprovado o comprometimento da dignidade do executado. (...)”
(TJMT, AI 1019188-08.2025.8.11.0000, Relatora Dra. Tatiane Colombo, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2025).

No caso concreto, os condicionantes para a relativização estão demonstrados, notadamente ante a natureza do crédito em execução e a longa tentativa de constrição de ativos do executado, todas sem sucesso.

A execução tramita desde 2015 e o débito, originalmente fixado em R$ 50.780,32, alcança o montante atualizado de R$ 221.065,38, situação que demonstra o esgotamento dos meios executórios mais imediatos.

Diante dessas condições, a penhora de 30% sobre o benefício previdenciário observa critério de proporcionalidade compatível com a proteção ao mínimo existencial do devedor, assegurando-lhe condições dignas de subsistência, ao mesmo tempo em que se garante a satisfação do crédito e o resultado útil do feito.

Registre-se, ainda, que o próprio juízo de origem havia anteriormente determinado a expedição de carta precatória ao Instituto Nacional do Seguro Social para a efetivação da constrição sobre o benefício previdenciário (id. 184223924).

Nada obstante, sem que houvesse qualquer manifestação do executado ou informação do INSS quanto ao valor do benefício, o juízo procedeu a revogação da determinação, distante de qualquer elemento novo que justificasse a mudança de orientação, o que é vedado diante da operação da preclusão
pro judicato
, além de constituir contradição processual que não encontra amparo no ordenamento jurídico.

Não se desconsidera que o valor exato do benefício não consta dos autos, entretanto, a ausência dessa informação não inviabiliza o deferimento da medida, pois a constrição poderá ser objeto de análise pelo juízo singular, diante de regular provocação do executado, com comprovação de eventual desproporcionalidade da medida.

Durante esse interregno, inexistindo nos autos qualquer indício de que o executado perceba benefício de valor elevado ou possua outras fontes de renda que modifiquem a análise, prevalece a presunção de que a constrição parcial não compromete o mínimo existencial.

Admitir que o devedor, sem patrimônio formal localizado após anos de execução, encontre abrigo absoluto na impenhorabilidade previdenciária equivale a transformar a norma protetiva em instrumento de inadimplência perpétua, em detrimento do credor de verba alimentar.

O princípio da efetividade da execução, consagrado no art. 797 do Código de Processo Civil, impõe que a tutela jurisdicional executiva resulte na satisfação concreta do crédito e não se reduza a atos formais desprovidos de resultado útil.

Pelos fundamentos expostos, a pretensão relativa à penhora de 30% do benefício previdenciário do executado comporta acolhimento, devendo o juízo singular expedir as comunicações necessárias à efetivação do desconto mensal direto na fonte pagadora, com depósito em conta vinculada à execução, até a integral satisfação do débito.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto por
EMERSON CORDEIRO SILVA
, para determinar a penhora de 30% (trinta por cento) do benefício previdenciário percebido mensalmente pelo executado
APARECIDO RODRIGUES FERREIRA
, CPF n. 596.141.969-04, mediante desconto direto junto ao Instituto Nacional do Seguro Social, com repasse dos valores ao juízo de origem, até a integral satisfação do crédito exequendo, mantendo-se o indeferimento da penhora de direitos possessórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026